Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-26.2023.8.11.0092
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-26.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JADSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.489.164-76 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO DA ADVODA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação revisional de contrato bancário, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e que condenou a advogada da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem decididas são: (i) se a extinção da ação sem resolução do mérito foi correta ou se caberia a anulação da decisão e o julgamento do mérito com base na teoria da causa madura; (ii) se é cabível a condenação do advogado da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a patrona da parte autora ingressou no Estado de Mato Grosso com centenas de ações similares contra instituições financeiras, configurando litigância predatória, o que justifica a extinção do feito para evitar abuso do direito de ação e sobrecarga do Poder Judiciário.

4. No entanto, é indevida a condenação do advogado por litigância de má-fé, pois eventual responsabilização disciplinar deve ser apurada pelo órgão de classe, conforme o artigo 77, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da advogada da parte autora por litigância de má-fé.

6. Determinação de
remessa de Ofício com cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo, bem como do Estado de Mato Grosso, para apurar eventual infração ética ou disciplinar praticada pela advogada, assim como à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério Público para tomar conhecimento dessa situação e tomar as providências que entender necessárias para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Tese de julgamento: "1. É lícita a extinção de ações repetitivas que caracterizem litigância predatória e abuso do direito de ação. 2. A condenação do advogado por litigância de má-fé é incabível, devendo eventuais sanções serem aplicadas pelo respectivo órgão de classe."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 77, § 6o; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000190367698002; TJ-SP, AC 10010397220208260306.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
Jadson Ferreira dos Santos
, contra sentença proferida nos autos da Ação revisional de contrato, proposta contra
Banco

Votorantim S.A.
que nos termos do artigo 485, VI do CPC julgou extinção a ação. A sentença condenou a advogada da parte autora as despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor da causa.

Inconformada com a sentença a parte recorrente pugna para que a sentença seja reformada uma vez que:
1)
a extinção da ação ocorreu de forma irregular, devendo ser anulada e aplicada a teoria da causa madura para reconhecer a abusividade do contrato;
2)
seja afastada a condenação da advogada em litigância de má-fé.

Ao final requer o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos a origem para o seu processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, oportuno registrar que constatei que a advogada, Dra. Giovanna Barroso Martins da
Silva, ingressou com
765 (setecentos e sessenta e cinco)
ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade ou abusividade do contrato, inexistência do débito e, visa compelir as instituições demandadas a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos.

Tal situação foi apontada pelo magistrado de origem:

“[...]
Compulsando o sítio PJE, verifica-se o alarmante número de ações ajuizadas pela advogada neste estado (mais de 580 ações) e todas em face de instituições financeiras e com a mesma causa de pedir e pedidos, o que leva a indícios de litigância de má-fé. [...]” (Id. 254432812)

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de centenas de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade/abusividade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir e com petições genéricas, incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão se senão a de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando a jurisprudência, “IN verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

Frise-se que devem ser evitadas demandas que na verdade utilizam a prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, utilizando desse princípio não com o fim apropriado, mas com fins de interesses pessoais e econômicos, culminando por atravancar a máquina judiciária desnecessariamente. Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedimento de acesso à justiça, mas sim velar para esse acesso seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Destarte, deve ser mantida a sentença, ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, e aos princípios da cooperação processual e da boa-fé, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas
. Irregularidade na representação processual constatada.
Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. [...]”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020). (Destaquei)

Quanto a multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado, imperioso destacar, que, embora a conduta da advogada seja passível de reprovação, o Juiz de origem não poderia ter condenado o advogado da apelante por litigância de má-fé, mas somente a parte autora, cabendo a esta, caso queira, responsabilizar o seu patrono regressivamente.

Além disso, é incabível a condenação solidária do advogado da parte autora em litigância de má-fé, uma vez que este está sujeito às penalidades previstas no Estatuto da OAB, unido a isso, o fato de as condutas do advogado estarem sujeitas à regência do artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

§ 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA - ANULAÇÃO - ERROR IN PROCEDENDO - DESCONTO EM BENEFÍCIO - CONTRATO FIRMADO POR CONSUMIDOR ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA A ROGO POR PESSOA DE CONFIANÇA - CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFERE VALIDADE - DANO MORAL - INEXISTENTE
- LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE.
O contrato bancário celebrado por analfabeto é válido se firmado por escritura pública ou, quando firmado por instrumento particular, o ato seja realizado por intermédio de procurador constituído por instrumento público, salvo se houver assinatura a rogo por pessoa de confiança do consumidor, o que afasta sua vulnerabilidade quanto aos termos da avença. Mero aborrecimento não caracteriza danos morais.
Não cabe a condenação do advogado, mesmo que solidariamente com seu cliente, por litigância de má-fé, embora possa ser responsabilizado por este, regressivamente, para indenizar o prejuízo causado pelo ato de má-fé
. [...] (TJ-MG - AC: 10000205991029001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021)

E, para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício com cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo, bem como deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar praticada pela advogada
Dra. Giovanna Barroso Martins da Silva, inscrita na OAB/MT n°. 34.327-A e OAB/SP n°. 478.272
, assim como à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério Público para tomar conhecimento dessa situação e tomar as providências que entenderem necessárias para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Com esses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do advogado da recorrente em litigância de má-fé.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025